Tribunal: STF
Processo: Rcl 63084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo 21873- 40.2016.5.04.0008, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao condená-lo ao pagamento de diferenças salariais em prol do beneficiário por suposto desvio de função.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, abaixo transcrito:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O ato impugnado tem o seguinte teor:



    “Na petição inicial, a parte autora alega que foi contratada por meio de concurso público pela parte ré em 19.10.2009 para atuar como assistente administrativo, estando o contrato ainda em vigor. Aduz que desde março de 2012 atua e exerce funções de analista de processos, autorizando alterações processuais e cadastrais de pessoas jurídicas, analisando processos relativos à devolução de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), assessoramento de Câmaras Técnicas, entre outros, conforme se verifica do cotejo de sua matrícula (nº 1330) com a movimentação processual administrativa que anexa aos autos. Sustenta que o próprio Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) em análise da estrutura interna do CREA-RS, oriunda do processo CF 2139/2010, verificou que ‘dentre as descrições informadas das atividades desenvolvidas por empregados classificados no cargo de Assistente Administrativo (nível médio), alguns estão exercendo atribuições inerentes ao cargo de Analista de Processo (nível superior) como organizar pautas de reuniões de Câmaras Especializadas’. Aduz ainda que ‘desempenha a mesma função da colega de trabalho Taismar Liliane de Mello Vieira, analista de processos, ora indicada como paradigma.’ 



    De pronto refira-se que o pleito deduzido pela parte autora não é examinado na forma de reenquadramento, em razão do estabelecido no inciso II do artigo 37 da CRFB/88, no sentido de que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, como já referido na sentença. 



    Registra-se que, mesmo os entes públicos, cujos empregados encontram-se organizados em quadros de carreira, e a ocupação e a ascensão funcional a outro cargo somente são permitidas mediante prévia aprovação em concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, respondem pelo direito do empregado decorrente do desvio funcional, pelo exercício de função de maior remuneração, de receber os salários correspondentes ao cargo objeto do desvio, enquanto perdurar a situação fática. Na espécie, sinala-se que a Administração Pública, além de respeitar princípios constitucionais, como o da valorização do trabalho (artigo 1º, inciso IV, e artigo 170 da Constituição Federal), não pode se valer de interpretação do artigo 37 da Constituição Federal conforme a sua conveniência, em detrimento dos direitos fundamentais assegurados ao trabalhador. 



    Logo, a matéria deve ser apreciada sob o enfoque da ocorrência ou não de desvio de função.



    O julgador de origem indeferiu o pedido da parte autora de diferenças por desvio de função assim fundamentando: [...]



    Contudo, entende-se que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora, apesar de ocupante do cargo de Assistente Administrativo, realizava, desde 2012, as mesmas tarefas atribuídas à paradigma Taismar, ocupante do cargo de Analista de Processos desde 18.06.2009, ou seja, depois da contratação da parte autora em 2009. 



    Veja-se que em resposta aos quesitos 11, 12, 13 e 14 (fl. 373), o Perito confirma que a parte autora realizava a instrução dos processos administrativos, controle de prazos obrigatórios de processos administrativos, análise e instrução de processos e emitindo pareceres técnicos, atendimentos público interno (conselheiros, etc) e público externo (profissionais, empresas, órgãos públicos e comunidade de um modo geral) sobre processos administrativos. 



    Há notícia nos autos de auditoria realizada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) em 2010, nas dependências do CREA-RS, apontando a existência de Assistentes Administrativos realizando atividades de Analistas de Processos (Processo CF 2139-2010) (ID. a55382d - Pág. 3). 



    Some-se a isto que, em audiência, a testemunha Sandro afirma que tanto Jorge Henrique, quanto Taismar (ambos analistas) realizavam as mesmas atividades que ele e a parte autora, referindo que faziam a checagem de documentos, a análise e emitiam as decisões quanto aos atestados. 



    Tais atividades correspondem àquelas realizadas por analistas de processos, conforme quadro descritivo dos cargos da parte ré (ID 9cd5d49), transcrita na própria sentença. 



    Dessa forma, aplica-se à espécie o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 125 da SDI - 1 do TST sobre a matéria: [...]



    Há que concluir, portanto, que a parte autora e a paradigma Taismar exerciam a mesma função. Destaca-se ser desnecessária, para a caracterização do desvio de função, a realização pela parte autora de todas as tarefas atribuídas para a função de analista de processos ou de todas as atividades realizadas pela paradigma. 



    Contudo, em atenção aos limite do pedido, se limita a condenação ao pagamento de diferenças salariais por desvio de função a partir de março de 2012, em parcelas vencidas e vincendas, com repercussão em adicionais por tempo de serviço (triênios), férias acrescidas 1/3 e 13º salário e FGTS. 



    Indefiro reflexos em repousos e feriados, já que a parte autora é empregada mensalista e os repousos semanais e feriados compulsórios já estão incluídos no salário mensal.” (documento eletrônico 5, pp. 5-8 - grifos no original)



    Verifico que o acórdão atacado não assegurou ao beneficiário o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento do enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, o desvio de função é tema não reconhecido como de repercussão geral (Tema 73: “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.”).



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



     “Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita. Desvio de função. Súmulas Vinculantes 37 e 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 29468 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/6/2018)



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 25193 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/10/2017)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator